Tribunal: TJES
Processo: 0006037-70.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006037-70.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006037-70.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS
face a decisão constante no evento nº 229.1, que regrediu o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

Segundo relata, a agravante cumprindo pena em regime semiaberto e durante a saída temporária, deixou de retornar à unidade prisional, em razão de verificar que seus filhos e sua genitora se encontravam em dificuldades.

Pondera que a regressão de regime é desproporcional, podendo ser aplicada outra sanção.

Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, que seja a agravante absolvida da falta grave e, alternativamente, desclassificada a punição para falta média, não sendo aplicada a regressão de regime.

Decisão mantendo a decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006037-70.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS
face a decisão constante no evento nº 229.1, que regrediu o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

Segundo relata, a agravante cumprindo pena em regime semiaberto e durante a saída temporária, deixou de retornar à unidade prisional, em razão de verificar que seus filhos e sua genitora se encontravam em dificuldades.

Pondera que a regressão de regime é desproporcional, podendo ser aplicada outra sanção.

Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, que seja a agravante absolvida da falta grave e, alternativamente, desclassificada a punição para falta média, não sendo aplicada a regressão de regime.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

No caso dos autos a douta Defensoria Pública busca argumentar critério humanitário de que familiares da agravante estariam em dificuldades e por isso a mesma não retornou
da saída temporária
para a unidade prisional, fato este que configurou sua evasão.

Destaco que, em que pese eventuais situações ocorridas com os familiares da agravante, referidas situações não podem configurar justificativa para a evasão, pois, de certo, grande parte dos internos das unidades prisionais do Brasil sofrem com tal realidade.

Assim, deve-se atentar ao disposto no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/94 (Lei de Execuções Penais), que prevê a fuga da unidade prisional como falta grave.

Este, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FALTA GRAVE RECENTE. FUGA DIANTE DO NÃO RETORNO DE UMA SAÍDA TEMPORÁRIA DURANTE O REGIME SEMIABERTO. FATO QUE POR SI SÓ JUSTIFICA O INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] Hipótese em que o ora agravante - condenado por homicídio duplamente qualificado e dois crimes de ameaça -, durante a execução da pena, praticou infração disciplinar de natureza grave, razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. [...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

2- No caso, o apenado praticou uma falta grave, consistente em não retornar de saída temporária em 5/11/2020, tendo sido recapturado em 31/1/2021. O incidente foi devidamente apurado e o Juízo das execuções decretou a sua regressão ao regime fechado, dentre outras consequências. Afinal, o fato é realmente grave e recente - o agravante, inserido no regime semiaberto harmonizado, não aproveitou a chance da semiliberdade e fugiu, acarretando o seu retorno ao regime fechado.

3- Assim, ainda que a falta média mencionada pelo Tribunal, cometida pelo executado em dezembro de 2021, não tenha sido ainda apurada, a infração grave de evasão, por si só, justifica o indeferimento da progressão ao regime semiaberto de pena.

4- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Nesse sentido, também é o entendimento da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“... Como dito nos tópicos supra, o reeducando não retornou à unidade após gozar do benefício de saída temporária. Dessa forma, não há dúvidas de que a agravante frustrou os fins da execução penal, devendo, pois, ser transferido ao regime fechado, como prevê o inciso I, do referido artigo 118 da LEP...”

Portanto, uma vez praticada a falta grave é imperiosa a regressão de regime, na forma do artigo 118, da Lei de Execuções Penais, não havendo que se falar em desclassificação para falta média, em decorrência de expressa previsão legal.

Entendo ser irretocável a decisão agravada, no sentido de reconhecer a falta grave e aplicar a regressão de regime a agravante.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – NÃO RETORNO PARA UNIDADE PRISIONAL – EVASÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO DE REGIME – DEVIDA – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 50, inciso II, e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, comete falta grave o apenado que procede a evasão da unidade prisional, devendo ser imposta a regressão de regime.

2. Nos autos, a agravante deixou de retornar a unidade prisional após o término da saída temporária, fato esse que configura fuga devendo ser sancionada com falta grave e regressão de regime.

3.
RECURSO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 0006037-70.2021.8.08.0014, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.